Tribunal: TJPA
Processo: 0800443-38.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3659 - Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800443-38.2025.8.14.0401

APELANTE: ROSIVALDO MARTINS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800443-38.2025.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ROSIVALDO MARTINS PEREIRA

ADVOGADA: DRA. SARAH CATRINE DE SOUZA XAVIER – OAB/PA 29.372

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO IDOSO. APROPRIAÇÃO E DESVIO DE PROVENTOS DE PESSOA IDOSA PORTADORA DE ALZHEIMER. INADMISSIBILIDADE DE PROVA NOVA EM SEDE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. IRRELEVÂNCIA DE CONFLITO FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 102 da Lei nº 10.741/2003, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, em razão de ter se apropriado e desviado proventos de seu genitor idoso, portador de Alzheimer, mediante retenção de cartão bancário, realização de saques integrais de benefícios previdenciários e apropriação de valores oriundos da venda de imóvel, sem repasse ao ofendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de provas novas em sede recursal e a conversão do julgamento em diligência; (ii) estabelecer se há insuficiência de provas e ausência de dolo aptas a ensejar absolvição; (iii) determinar se o conflito familiar afasta a responsabilidade penal; e (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena e de restituição ou gestão dos valores pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada de provas em grau recursal possui caráter excepcional e exige demonstração de superveniência ou impossibilidade de produção anterior, inexistentes no caso, sendo inviável a reabertura da instrução, sob pena de violação à preclusão.

4.

A conversão do julgamento em diligência, prevista no art. 616 do CPP, constitui faculdade do julgador e depende de indispensabilidade para formação do convencimento, não verificada diante da suficiência do acervo probatório.

5.

A materialidade e a autoria delitiva são comprovadas por extratos bancários, documentos e pela confissão do réu quanto à retenção do cartão e movimentação dos valores para conta própria.

6.

O dolo de apropriação se infere das circunstâncias fáticas, notadamente pela retenção indevida dos valores, ausência de repasse ao idoso e utilização dos recursos em desconformidade com sua finalidade.

7.

A condição de vulnerabilidade da vítima, portadora de Alzheimer, evidencia a incapacidade de gestão patrimonial e reforça a reprovabilidade da conduta.

8.

O alegado conflito familiar não afasta a tipicidade quando a condenação se fundamenta em prova documental robusta e autônoma, não restrita à palavra de informantes.

9.

A alegação de utilização dos valores em benefício do idoso não se comprova de forma idônea, subsistindo discrepância entre os valores apropriados e os gastos demonstrados, além de inadimplemento de despesas essenciais.

10.

O pedido de substituição da pena carece de interesse recursal, pois já concedida na sentença, nos termos do art. 44 do Código Penal.

11.

A restituição dos valores ao apelante e a atribuição de sua gestão mostram-se incompatíveis com a condenação, devendo os recursos ser revertidos ao patrimônio do idoso sob administração da curadora judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A juntada de prova nova em sede recursal exige demonstração de superveniência ou impossibilidade de produção anterior, sendo vedada a reabertura da instrução para suprir inércia da defesa.

2. Configura o crime do art. 102 do Estatuto do Idoso a retenção e desvio de proventos de pessoa idosa mediante movimentação indevida de valores em benefício próprio.

3. O dolo de apropriação pode ser inferido das circunstâncias fáticas, especialmente quando há ausência de repasse e desvio da finalidade dos recursos.

4. Conflitos familiares não afastam a responsabilidade penal quando há prova robusta e autônoma da prática delitiva.

5. A gestão de valores de pessoa idosa vítima de apropriação deve permanecer sob curatela judicial, sendo inviável sua atribuição ao agente condenado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.741/2003, art. 102; CPP, art. 616; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Criminal nº 0811468-53.2022.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 21.08.2025; TJ-PR, Apelação Criminal nº 0011811-63.2021.8.16.0045, Rel. Des. Subst. Délcio Miranda da Rocha, j. 18.09.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800443-38.2025.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ROSIVALDO MARTINS PEREIRA

ADVOGADA: DRA. SARAH CATRINE DE SOUZA XAVIER – OAB/PA 29.372

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROSIVALDO MARTINS PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 102 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos.

Consta dos autos que o apelante teria se apropriado e desviado proventos pertencentes ao seu genitor
BENEDITO FERREIRA PEREIRA
, pessoa idosa, portadora de doença de Alzheimer, mediante retenção de cartão bancário e realização de saques mensais integrais dos valores da pensão previdenciária, depositando-os em conta de sua titularidade, sem repasse ao ofendido.

Apurou-se ainda, que o recorrente teria recebido em sua conta pessoal, a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), oriunda da venda de imóvel vinculado ao patrimônio familiar do idoso, sem a devida destinação ao titular dos recursos.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença condenatória, nos termos acima mencionados.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID n° 33157729), no qual sustenta, em síntese: (i) a admissão de provas novas em sede recursal, consistentes em vídeos e declarações, com a consequente conversão do julgamento em diligência; (ii) a absolvição do apelante, por insuficiência de provas e ausência de dolo, sob o argumento de que os valores teriam sido utilizados em benefício do idoso; (iii) a existência de conflito familiar, especialmente envolvendo a curadora do ofendido, que comprometeria a credibilidade da imputação; (iv) subsidiariamente, a substituição da pena por medida não privativa de liberdade; e (v) o desbloqueio dos valores, com sua restituição ao apelante ou, alternativamente, a atribuição da gestão dos recursos ao recorrente, mediante prestação de contas.

Em contrarrazões (ID n° 33157735), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se igualmente pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID n° 34651683).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da inadmissibilidade da prova nova em sede recursal:

A defesa pleiteia a juntada de vídeos e declarações, bem como o retorno dos autos à origem para realização de diligências complementares.

O pleito não procede.

É cediço que a juntada de documentos em sede recursal possui caráter excepcional, somente sendo admitida quando se trate de prova efetivamente superveniente ou quando demonstrada de forma concreta, a impossibilidade de sua produção no momento processual oportuno.

No caso, não há qualquer demonstração nesse sentido.

Ao contrário, verifica-se que a instrução processual transcorreu regularmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizado às partes o exercício pleno da atividade probatória. Ao final da audiência de instrução e julgamento inclusive, não houve requerimento de diligências complementares.

Nesse contexto, a pretensão defensiva revela nítido intento de reabrir a fase instrutória, o que se mostra incompatível com a natureza da apelação criminal.

A conversão do julgamento em diligência, prevista no art. 616 do Código de Processo Penal, constitui faculdade do órgão julgador, a ser exercida apenas quando estritamente necessária à formação do convencimento, o que não se verifica na hipótese, diante da suficiência do acervo probatório já constante dos autos.

A corroborar o exposto, a jurisprudência:

Ementa. direito penal e processual penal. apelação criminal. lesão corporal leve. sentença absolutória por insuficiência de provas. pedido de novas diligências em segundo grau e fixação de reparação de danos. impossibilidade. recurso improvido.

(...)

4. A reabertura da instrução em segundo grau, prevista no art. 616 do CPP, constitui medida excepcional, cabível apenas quando indispensável à formação do convencimento do colegiado, não se prestando para suprir diligências não requeridas oportunamente, inexistindo tais pressupostos no caso.

(...)

1. A determinação de diligências em grau recursal é excepcional e depende de demonstração de indispensabilidade, não configurada na hipótese.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08114685320228140401 29611002, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/08/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Admitir a tese defensiva implicaria violação ao princípio da preclusão, bem como indevida ampliação do efeito devolutivo do recurso.

Rejeito, portanto, o pleito.

2.

Da alegada insuficiência de provas e ausência de dolo:

A defesa sustenta que não restou comprovado o dolo de apropriação, afirmando que os valores teriam sido apenas administrados pelo apelante em benefício do genitor.

Também aqui não prospera a irresignação.

O art. 102 do Estatuto do Idoso tipifica a conduta de
apropriar-se ou desviar bens, proventos ou rendimentos da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade
, sendo suficiente, para sua configuração, a demonstração de que o agente, de forma consciente e voluntária, reteve ou utilizou indevidamente tais recursos.

No caso concreto, a materialidade e a autoria delitiva restaram amplamente demonstradas.

Os extratos bancários acostados aos autos no Inquérito Policial nº 00506/2024.100229-5 (ID n° 33157577) evidenciam que o apelante realizou
saques integrais e reiterados dos proventos mensais do idoso
, pelo período aproximado de sete meses, promovendo em seguida o depósito das quantias em
conta de sua exclusiva titularidade
.

Além disso, restou comprovado que o valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, oriundo da venda de imóvel vinculado ao núcleo patrimonial familiar do ofendido, também foi depositado diretamente na conta do apelante.

O próprio recorrente em interrogatório judicial,
admitiu a retenção do cartão bancário do genitor, a criação de senha e a movimentação dos valores
, reconhecendo que procedia aos saques e transferências para conta própria.

Tal circunstância por si só, evidencia a indevida ingerência na esfera patrimonial do idoso, com substituição arbitrária de sua autonomia financeira, circunstância que, aliada à ausência de prestação de contas e ao desvio dos valores, revela inequívoco animus de assenhoramento definitivo.

Some-se a isso o fato de que a vítima, pessoa com diagnóstico de Alzheimer, encontrava-se
incapaz de gerir seus próprios recursos
, o que agrava a reprovabilidade da conduta.

O dolo na espécie, não exige prova direta, podendo ser inferido das circunstâncias fáticas.

E, na hipótese, ele se evidencia de forma inequívoca: o apelante, mesmo afastado do convívio familiar por força de medida protetiva, manteve consigo o cartão bancário do genitor e continuou a realizar saques mensais, sem qualquer prestação de contas ou repasse regular dos valores ao titular.

Tal comportamento é manifestamente incompatível com a alegação de mera guarda ou administração benéfica, revelando, ao contrário,
retenção indevida e desvio da finalidade dos proventos
, subsumindo-se perfeitamente ao tipo penal em questão.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ART. 102 DA LEI 10741/2003 (
ESTATUTO DO IDOSO
). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. REJEIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. O apelante interpôs recurso em diante da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 102 do Estatuto do Idoso, à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos.

1.2. No recurso, requereu: (a) concessão da assistência judiciária gratuita; (b) preliminarmente, reconhecimento da nulidade da sentença por indeferimento de diligências; (c) absolvição por insuficiência de provas; (d) subsidiariamente, desclassificação da conduta.

1.3. O Ministério Público e a douta Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita;

2.2. A possibilidade de reconhecimento de nulidade da sentença por indeferimento de diligências;

2.3. A possibilidade de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O pedido de assistência judiciária gratuita não foi conhecido por ser matéria afeta ao juízo da execução.

3.2. A preliminar de nulidade foi rejeitada porque, encerrada a instrução, a defesa manteve-se inerte quanto ao requerimento de diligências, apresentando-o apenas em alegações finais, situação que caracterizou a preclusão consumativa. O art. 156, II, do CPP, confere faculdade ao magistrado, e não obrigação, para determinar diligências complementares.

3.3. No
mérito, a autoria e a materialidade restaram comprovadas pelos depoimentos da vítima e testemunhas, corroborados por documentos, que evidenciam a apropriação indevida de valores pertencentes a idosa, em prejuízo do seu sustento.

3.4. A
palavra da vítima, em crimes contra idosos, possui especial relevância quando harmônica com o conjunto probatório, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "A palavra da vítima idosa, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a manutenção da condenação por apropriação de proventos."Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 156, II; 387, IV.Lei n .º 10.741/2003 ( Estatuto do Idoso), art. 102.Jurisprudência relevante citada:TJPR - 4ª C . Crim. - 0007702-87.2019.8 .16.0170 - Toledo - Rel. Des. Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca - J . 20.03.2023.TJPR - 2ª C . Crim. - 0001965-44.2018.8 .16.0007 - Curitiba - Rel. Des. José Maurício Pinto de Almeida - J . 19.09.2022.TJPR - 5ª C . Crim. - 0007210-35.2019.8 .16.0190 - Maringá - Rel. Des. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira - J . 13.08.2023.

(TJ-PR 00118116320218160045 Arapongas, Relator.: substituto delcio miranda da rocha, Data de Julgamento: 18/09/2025, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/09/2025) (grifo nosso)

A defesa ademais, busca afastar a responsabilização penal ao sustentar a existência de conflito familiar, especialmente em relação à curadora do idoso.

O argumento contudo, não se sustenta.

Ainda que se admita a existência de desavenças entre os familiares, circunstância aliás comum em situações que envolvem gestão de patrimônio, tal fato não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta quando presentes elementos probatórios autônomos e consistentes.

No caso, a condenação não se ampara exclusivamente na palavra da informante, mas em
robusta prova documental
e na própria admissão do apelante quanto à movimentação dos valores.

Eventuais questionamentos acerca da atuação da curadora devem ser dirimidos na esfera própria, perante o juízo cível competente, não interferindo na análise da responsabilidade penal pelos fatos ora examinados.

Por fim, no que se refere à alegação de que os valores teriam sido utilizados em benefício do idoso, igualmente não merece prosperar.

A defesa apresenta relação de gastos, porém não há demonstração idônea de que tais despesas correspondam, de forma efetiva e proporcional, aos valores integralmente sacados pelo apelante.

Ao contrário, mesmo considerando os dispêndios apontados, subsiste diferença significativa entre o montante apropriado e aquele supostamente aplicado, sem qualquer justificativa plausível.

Além disso, restou evidenciado nos autos que
despesas essenciais do idoso, como plano de saúde e medicamentos, permaneceram em atraso
, circunstância incompatível com a alegada gestão em seu benefício.

Assim, eventuais despesas pontuais não são aptas a descaracterizar a prática delitiva quando o conjunto probatório revela
retenção sistemática e desvio dos proventos da vítima
.

Ressalte-se, por fim, que o tipo penal em análise não exige a apropriação integral dos valores, sendo suficiente a comprovação de que lhes foi dada destinação diversa daquela voltada à proteção e ao sustento do idoso, o que restou devidamente demonstrado na hipótese.

Diante desse contexto, não há que se falar em insuficiência probatória, ausência de dolo ou desclassificação da conduta para ilícito de menor gravidade, devendo ser mantida a condenação.

3.

Do pedido de substituição da pena:

A defesa requer subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por medida não privativa de liberdade.

O pleito contudo, não comporta conhecimento por ausência de interesse recursal.

Isso porque a sentença condenatória já procedeu à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e pecuniária, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Desse modo, não há qualquer utilidade prática no acolhimento do pedido, uma vez que a providência postulada já foi integralmente concedida na origem.

Afasta-se portanto o pleito.

4.

Dos pedidos relativos ao desbloqueio e à gestão dos valores:

A defesa postula, em caso de absolvição, o desbloqueio dos valores e sua restituição ao apelante ou, subsidiariamente, que a gestão dos recursos seja atribuída ao próprio recorrente, mediante prestação de contas periódica.

Os pedidos não merecem acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o pleito de restituição dos valores está condicionado à absolvição, a qual, como já demonstrado, não se mostra cabível diante da robustez do conjunto probatório que ampara a condenação.

De todo modo, ainda que assim não fosse, a pretensão de devolução direta dos valores ao apelante não se revela juridicamente adequada, uma vez que os recursos em questão possuem natureza vinculada ao patrimônio da pessoa idosa, sendo esta a legítima titular dos valores.

No mesmo sentido, o pedido subsidiário de atribuição da gestão dos recursos ao próprio apelante igualmente não comporta acolhimento.

Isso porque a sentença reconheceu, de forma fundamentada, que o recorrente se apropriou e desviou os proventos do ofendido, circunstância que inviabiliza, por evidente incompatibilidade lógica e jurídica, a atribuição da administração desses mesmos recursos ao agente responsável pela conduta ilícita.

A medida, além de inadequada, colocaria em risco a finalidade protetiva que orienta o Estatuto do Idoso, comprometendo a destinação dos valores ao sustento, tratamento e bem-estar da vítima.

Ademais, a gestão patrimonial do ofendido encontra-se regularmente atribuída à curadora judicial, sob fiscalização do juízo competente, não sendo esta a via adequada para rediscussão de eventual inconformismo quanto ao exercício da curatela, matéria que deve ser submetida ao juízo cível próprio.

Nesse contexto, correta a sentença ao determinar a reversão dos valores ao patrimônio do ofendido, sob administração da curadora, providência que se revela a mais adequada à proteção dos interesses da pessoa idosa.

Rejeitam-se, portanto, os pedidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória, por seus próprios fundamentos, os quais ora se incorporam ao presente julgado.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/06/2026